Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-67.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHA INDIRETA. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 e do art. 2o, inciso I, da Lei Henry Borel. A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, revelando-se suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.
Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, considerando que tais delitos usualmente ocorrem de forma clandestina.
A prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante se o contato ocorreu de forma breve, por cima ou por baixo das vestes, podendo o delito, inclusive, prescindir de contato físico direto entre vítima e agressor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
O depoimento firme e harmônico da vítima, corroborado pelas declarações das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui lastro probatório idôneo para a condenação.
A prova testemunhal indireta (testemunha de “ouvi dizer”), quando produzida sob o contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, possui validade e pode fundamentar o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova.
Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sendo irrelevante a brevidade do ato ou a forma de contato.
A prova testemunhal indireta é válida e pode fundamentar condenação quando produzida sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II; Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento de que o crime de estupro de vulnerável pode prescindir de contato físico entre vítima e agressor.